Tribunal: CARF
Processo: 13884.901562/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901562/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.456 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. EMPRESA
FORNECEDORA OPTANTE DO SIMPLES. VEDAÇÃO
Há impedimento legal para apropriação de créditos de IPI na aquisição de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem de empresa
optante pelo SIMPLES, conforme letra da Lei no 9.317/1996, artigo 5o, § 5o,
reproduzida no RIPI/2002 (Decreto no 4.544/2002), em seu artigo 166.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS (SCC) DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Conhecido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901562/2010-04
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901562/2010-04

Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 15-54.489,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Em 19/05/2010, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 06 que deferiu
parcialmente o direito creditório e homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs até o limite do crédito reconhecido. O
valor
do
crédito
solicitado/utilizado
na
PER/DCOMP
no
33456.91574.270705.1.7.01-9415 foi de R$ 91.787,30 referente ao 2o
trimestre de 2005 da filial 0007, e o valor reconhecido foi de R$
24.321,10.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 67.466,20, multa – R$ 13.493,24, juros – R$ 38.995,45.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor (fls. 07/10), o indeferimento
resultou da glosa de créditos decorrentes de aquisições de fornecedores
não cadastrados ou baixados no CNPJ ou optantes pelo SIMPLES, e da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do
trimestre era inferior ao valor pleiteado.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02/05, na qual, em síntese, alega
que:
- o CNPJ utilizado que originou o motivo da irregularidade "2",
(Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não cadastrado do CNPJ)
estava válido quando da utilização do crédito como pode ser verificado
através das Notas Fiscais (Doc. 3) e o cartão do CNPJ extraido do próprio
sitio da Receita Federal do Brasil (Doc. 4);
- no que diz respeito ao motivo da irregularidade "4" (Estabelecimento
Emitente da Nota Fiscal na situação de Cancelado no cadastro CNPJ) o
que ocorreu foi um equivoco no preenchimento da Declaração de
Compensação n° 33456.91574.270705.1.7.01- 9415, conforme pode ser
observado no demonstrativo (Doc. 2) e cópias das Notas Fiscais (Doc. 3)
uma vez que as Notas Fiscais de aquisição de mercadorias comprovam tal
fato;
- no que se refere as irregularidades apontadas com pelo motivo "7"
(Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do Simples), também não há
irregularidade conforme aponta esta dd. Autoridade fiscal, uma vez que o
fornecedor, conforme demonstrativo extraído do sitio da Receita Federal
do Brasil (Doc. 4) nunca foi optante pelo simples, permitindo assim a
Defendente que aproveitasse dos créditos oriundos daqueles produtos
constantes das notas fiscais (doc. 5).
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação e que
seja reconhecido o direito creditório e homologadas as compensações
pleiteadas.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PER/DCOMP. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CADASTRO
REGULAR.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901562/2010-04

A existência e regularidade do CNPJ informado no PER/DCOMP como
sendo relativa a pessoa jurídica produtora de bens cujas aquisições deram
origem a créditos escriturados autoriza o reconhecimento do direito
creditório invocado. Por outro lado, mantém-se as glosas relativas aos
fornecedores com CNPJ irregular.
PER/DCOMP.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
Comprovado o equívoco no preenchimento do número do CNPJ do
estabelecimento que emitiu a nota fiscal com o destaque do IPI, deve-se
reverter a glosa efetuada.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos
concernentes a notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem emitidas por empresas optantes
pelo SIMPLES, nos termos de vedação legal expressa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

I. DOS FATOS
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n° 33456.91574.270705.1.7.01-
9415 apresentado pela ora Recorrente para compensar créditos de IPI
relacionados ao 2° trimestre de 2005 com débitos de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais deferiu parcialmente
o crédito requisitado. Do valor total de R$ 91.787,30, foi reconhecido o valor de
R$ 24.321,10.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra referido
despacho decisório, a qual acabou sendo julgada parcialmente procedente pelas
dd. autoridades julgadoras de primeira instância. De acordo com a decisão ora
questionada, do valor total de crédito apurado de R$ 91.787,30, reconheceu-se
como saldo credor do período o valor de R$ 52.792,30 e. portanto, homologou-
se a compensação até esse limite.
A Recorrente, contudo, não pode concordar com a conclusão alcançada pelas dd.
autoridades julgadoras, na medida em que faz jus ao saldo credor requisitado,
conforme se passa a demonstrar.
II. DAS RAZÕES DE RECURSO
Como mencionado acima, a presente disputa está relacionada ao saldo credor de
IPI apurado pela Recorrente no 2° trimestre de 2005, no valor total de R$
91.787,30. A compensação apresentada não foi homologada, sob o principal
argumento de que parte do crédito apurado no trimestre em referência não seria
válido, já que referente à operações com empresas inativas ou optantes pelo
SIMPLES.
De forma mais específica, foram glosados os valores de R$ 169,44, referente a
empresa supostamente inativa, bem como o valor de R$ 15.084,31, referente a
empresa supostamente optante pelo SIMPLES.
Nesse contexto, na medida em que a Recorrente pleiteou o valor de R$
91.787,30 e tão-somente o valor de R$ 15.253,75 (R$ 15.084,31 + R$ 169,44)
foi glosado, verifica-se, de pronto, que não há razão para o reconhecimento de
crédito no valor correspondente a apenas R$ 52.792,30.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901562/2010-04

A Recorrente crê que o reconhecimento de apenas R$ 52.792,30 pode estar
relacionado a algum questionamento referente ao saldo inicial do período ou,
ainda, aos débitos apurados nesse 2° trimestre de 2005. Fato é, contudo, que não
está claro o motivo pelo qual as dd. autoridades fiscais reconheceram apenas o
valor de R$ 52.792,30.
Como se vê, o saldo credor apurado no período anterior (R$ 161.402,69) foi
devidamente considerado pela Recorrente e posteriormente estornado
(maio/2005) em virtude da utilização desse mesmo valor em outro
PER/DCOMP. Além disso, a Recorrente apurou um total de créditos de R$
389.273,95 e um total de débitos de R$ 297.486,65, perfazendo, portanto, um
saldo credor de R$ 91.787,30.
Verifica-se, portanto, ilustres Julgadores, que se a glosa ocorreu apenas para R$
15.253,75, não há motivos para a reconhecimento de um saldo credor no
montante de tão-somente R$ 52.792,30.
Adicionalmente, a Recorrente também não pode concordar com a glosa no valor
de R$ 15.253,75. Sim, pois, ao contrário do alegado pelas dd. autoridades fiscais,
esse valor não decorre de operações efetuadas com empresas inativas ou, ainda,
optantes pelo SIMPLES.
O valor de R$ 169,44 está relacionado ao CNPJ 06.107.061/0001-39. Ao
contrário da conclusão exposta na decisão ora questionada, esse CNPJ estava
ativo no cadastro da própria Receita Federal, conforme se comprova pelo
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral já anexado nestes autos (fls.
166).
Já no que se refere à glosa de R$ 15.084,31, esse valor não está relacionado a
operações efetuadas com empresas optantes pelo SIMPLES. De fato, a
informação obtida àquela época e posteriormente confirmada pela Recorrente
(fis. 168) era no sentido de que o CNPJ 02.816.240/0001-94 não era optante pelo
SIMPLES.
Prova disso é que a própria fornecedora dos produtos destacava e recolhia o IP1
incidente nessas operações, motivo pelo qual a Recorrente efetuou corretamente
o registro dos respectivos créditos em seus livros fiscais.
Como se vê, a Recorrente sempre procedeu de acordo com as normas aplicáveis
e, principalmente, com base nas informações que lhe eram disponíveis pelas
própria Receita Federal.
Não há dúvidas, portanto, os motivos apresentados pelas dd. Autoridades
julgadoras para grosar uma pequena parte do crédito relativo ao período em
debate não retratam a realidade dos fatos, fazendo-se necessário o
reconhecimento do saldo credor integral requisitado pela Recorrente.
A Recorrente está certa de que, ao levar em consideração as razões apontadas
acima acerca, concluir-se-á pela regularidade do saldo credor ora pleiteado. De
qualquer forma, faz-se necessário outro esclarecimento que pode ter contribuído
para a não validação do saldo credor em exame: a existência de um equívoco
formal cometido pela Recorrente no preenchimento de outros PER/DCOMPs
apresentados posteriormente.
Sim, pois, o saldo credor do 2° trimestre de 2005 acabou sendo informado em
PER/DCOMPs apresentados posteriormente pela Recorrente como "Outros
Débitos" ao invés de "Ressarcimento de Créditos.
É de se destacar que referido equívoco formal foi cometido pela Recorrente
durante certo período, sendo que as próprias dd. autoridades julgadoras já
reconheceram em outros processos que se trata de mero equívoco que não pode
influenciar os créditos e débitos efetivamente apurados.
(...)
Vê-se, portanto, que o equívoco meramente formal acima mencionado pode ter
influenciado na análise efetuada pelas dd. autoridades fiscais e julgadoras. A
despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, uma vez que os
equívocos formais mencionados acima sejam reconhecidos, a escrita fiscal da
Recorrente será revista levando em consideração os créditos e débitos
verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901562/2010-04

jus à integralidadê do crédito pleiteado.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal cometido pela
Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e os documentos
apresentados nestes autos comprovam a existência do crédito e, portanto, devem
ser analisados com base no princípio da verdade material, segundo o qual é um
dever da Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou, no presente
caso, de um crédito fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta jurisprudência no
sentido de que o importante é a comprovação real dos créditos pleiteados III.
DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer-se o provimento do presente apelo para que
seja reformada a decisão de primeira instância, de forma que seja reconhecida a
existência do crédito de IPI relativo ao 2° trimestre de 2005 e,
consequentemente, seja homologada integralmente a compensação efetuada pela
Recorrente.
Por fim, caso V. Sas. entendam necessário, requer-se a realização de diligência
com o objetivo de confirmar a existência do crédito ora pleiteado.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso preenche, em parte, os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo,
portanto conheço desta parte do recurso a seguir descrita.
GLOSA DE NOTAS FISCAIS INATIVAS E OPTANTES DO SIMPLES
6.

A autoridade julgadora da DRJ manteve a glosa dos seguintes documentos fiscais :
Por outro lado, deve-se manter a glosa efetuada em relação à aquisição do
fornecedor com CNPJ no 06.107.061/0001-39, porque a empresa estava
na situação de INATIVA no ano de 2005, época da emissão da nota
fiscal, conforme pesquisa transcrita abaixo:
2006 2005 21/03/2006 INATIVA 3659625 LIBERADA NORMAL 01/01-
31/12/2005
Dessa forma, em relação ao motivo 2, mantém-se a glosa de R$ 169,44
em Abril/2005.
7.

Por seu turno, a recorrente a este respeito alega :
O valor de R$ 169,44 está relacionado ao CNPJ 06.107.061/0001-39. Ao
contrário da conclusão exposta na decisão ora questionada, esse CNPJ
estava ativo no cadastro da própria Receita Federal, conforme se
comprova pelo Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral já
anexado nestes autos (fls. 166).
8.

Ás fls. 166 a recorrente traz aos autos o seguinte documento :

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901562/2010-04

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901562/2010-04

9.

O que se pode verificar é que o documento foi emitido em 17/06/2010, e os período
em que se solicita o ressarcimento de créditos é de 01/04/2005 a 30/06/2005, portanto tal
documento não se presta a comprovar a alegação da recorrente.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901562/2010-04

10.

Quanto á aquisição de insumos de optante do SIMPLES, a autoridade julgadora
trouxe aos autos pesquisa nos registros da Secretaria da Receita Federal que comprovam a
condição de optante do SIMPLES da empresa fornecedora (fls. 418 dos autos digitais) :
__ CNPJ,CONSULTA,CNPJ ( CONSULTA PELO CNPJ )
24/09/2014 08:54 RELACAO DECLARACOES 1990 A 2011
CNPJ BASICO: 02.816.240 PAG. 001 / 002
NOME EMP.: FOCO FERRAMENTARIA, INJECAO E SOPRO LTDA - EPP
EX. ANO DATA FORM. NUM. SIT. SIT. PERIODO BASE
CALE. ENTREGA DECL. M.CAD. ESP. INICIAL FINAL
2009 2008 29/06/2009 L.PRES. 0759369 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2008
2008 2007 27/05/2008 SIMPLES 6607137 LIBERADA NORMAL 01/01-30/06/2007
2008 2007 20/06/2008 L.PRES. 0540090 LIBERADA NORMAL 01/07-31/12/2007
2007 2006 23/05/2007 SIMPLES 6011017 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2006
2006 2005 24/05/2006 SIMPLES 6105113 LIBERADA RET. NOR. 01/01-31/12/2005
2006 2005 23/05/2006 SIMPLES 5966089 CANCEL. NORMAL 01/01-31/12/2005
2005 2004 23/05/2005 SIMPLES 6632672 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2004
2004 2003 31/05/2004 SIMPLES 8471319 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2003
2003 2002 29/05/2003 SIMPLES 9415486 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2002
2002 2001 25/05/2002 SIMPLES 8206590 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2001
2001 2000 30/05/2001 SIMPLES 8598245 LIBERADA NORMAL 30/06-31/12/2000
2000 1999 30/05/2000 SIMP. 8474076 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/1999
11.

De acordo com a disposição legal contida na Lei no 9.317/1996, artigo 5o, § 5o,
reproduzida no RIPI/2002 (Decreto no 4.544/2002) existe vedação expressa para que empresas
optantes do SIMPLES possam transferir créditos :
“§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
relativos ao IPI e ao ICMS
12.

Portanto, correta a autoridade julgadora.
13.

Neste diapasão, nego provimento provimento ao recurso voluntário quanto ás glosas
de notas fiscais de aquisição de insumos de empresa inativa e de empresa optante do SIMPLES .
A QUESTÃO DA APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR
14

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculados.
15.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901562/2010-04

- RAZÕES DE RECURSO-
A Recorrente crê que o reconhecimento de apenas R$ 52.792,30 pode
estar relacionado a algum questionamento referente ao saldo inicial do
período ou, ainda, aos débitos apurados nesse 2° trimestre de 2005. Fato
é, contudo, que não está claro o motivo pelo qual as dd. autoridades
fiscais reconheceram apenas o valor de R$ 52.792,30.
(...)
Como se vê, o saldo credor apurado no período anterior (R$ 161.402,69)
foi devidamente considerado pela Recorrente e posteriormente estornado
(maio/2005) em virtude da utilização desse mesmo valor em outro
PER/DCOMP. Além disso, a Recorrente apurou um total de créditos de
R$ 389.273,95 e um total de débitos de R$ 297.486,65, perfazendo,
portanto, um saldo credor de R$ 91.787,30.
(...)
A Recorrente está certa de que, ao levar em consideração as razões
apontadas acima acerca, concluir-se-á pela regularidade do saldo credor
ora pleiteado. De qualquer forma, faz-se necessário outro esclarecimento
que pode ter contribuído para a não validação do saldo credor em exame:
a existência de um equívoco formal cometido pela Recorrente no
preenchimento de outros PER/DCOMPs apresentados posteriormente.
Sim, pois, o saldo credor do 2° trimestre de 2005 acabou sendo
informado
em
PER/DCOMPs
apresentados
posteriormente
pela
Recorrente como "Outros Débitos" ao invés de "Ressarcimento de
Créditos.
É de se destacar que referido equívoco formal foi cometido pela
Recorrente durante certo período, sendo que as próprias dd. autoridades
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901562/2010-04

julgadoras já reconheceram em outros processos que se trata de mero
equívoco que não pode influenciar os créditos e débitos efetivamente
apurados.
(...)
Vê-se, portanto, que o equívoco meramente formal acima mencionado
pode ter influenciado na análise efetuada pelas dd. autoridades fiscais e
julgadoras. A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que,
uma vez que os equívocos formais mencionados acima sejam
reconhecidos, a escrita fiscal da Recorrente será revista levando em
consideração os créditos e débitos verdadeiramente apurados e, nesse
sentido, concluir-se-á que a Recorrente faz jus à integralidadê do crédito
pleiteado.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal
cometido pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta
jurisprudência no sentido de que o importante é a comprovação real dos
créditos pleiteados

16.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de
forma equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do
crédito, homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos
valores apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações.

17.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

18.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

19.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
20.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego
provimento.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.456 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901562/2010-04

Ari Vendramini

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital